Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO ART. 28, § 2o, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ E CONSUMO DE DROGAS VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA (ART. 28 DO CP). DOSIMETRIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÃRIA. INTENÇÃO DE FUGA. CRIME DE ROUBO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE AMEAÇA. MANTIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE NELSON CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em crime de roubo na forma tentada quando, embora o acusado tenha iniciado a execução, ele desistiu por sua própria vontade, sem consumar o crime, cumprindo os requisitos do art. 15 do Código Penal, mantendo-se a condenação pelo crime de ameaça após a desclassificação.
2. Afasta-se a aplicação do art. 28, § 2o, do CP, se o acusado, de forma voluntária e consciente, decidiu consumir drogas, misturando-a com bebida alcoólica e remédio de uso controlado, chamado Clonazepan, para praticar o delito, de modo que as ações criminosas provenientes do estado entorpecido não têm o poder de afastar a imputabilidade penal, uma vez que tal questão não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação.
3. Vigora no nosso ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, prevendo que o dolo de praticar crime que tem o agente na fase inicial, ainda imputável, prologa-se por todo o caminho do ilícito penal, alcançando o fato praticado em estado de entorpecimento da consciência, inexistindo falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).
4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.